Tribunal: TJES
Processo: 5003012-03.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003012-03.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVELLI PASSAMANI DALLA BECALI
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C DANOS MORAIS. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA A MAIOR POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇAS EM VALORES SUPERIORES AO PLANO CONTRATADO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE ACESSO ÀS COBRANÇAS DETALHADAS DAS FATURAS FRUSTADA. COBRANÇA POR “SERVIÇO MULHER” e “VIVO FUTEBOL” NÃO CONTRATADOS, ONERANDO O CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ESCLAREÇAM E LEGITIMEM AS COBRANÇAS A MAIOR. OMISSÃO DA RECORRENTE MESMO APÓS DETERMINAÇÃO NOS AUTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS DETALHADAS. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DAS FATURAS INDICADAS PELO CONSUMIDOR, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NO TOTAL DE R$1.121,28, JÁ EM DOBRO, BEM COMO CONDENOU A ORA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00, REFERENTE AOS DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM PARA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS DETALHADAS, EM SEDE DE SENTENÇA INTEGRATIVA, NO VALOR DE R$20.000,00. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, ALTERNATIVAMENTE MINORAR OS DANOS MORAIS E POR FIM, PARA MODIFICAR TOTALMENTE A SENTENÇA INTEGRATIVA OU REDUZIR A MULTA FIXADA EM SEDE DA SENTENÇA INTEGRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA FINS DE DETERMINAR A REDUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARA O PATAMAR DE R$5.000,00(CINCO MIL REAIS) EM FAVOR DO CONSUMIDOR. FRISE-SE QUE A OBRIGAÇÃO FIXADA NESTES AUTOS TEM NÍTIDO CARÁTER SECUNDÁRIO, VERDADEIRA FONTE DE PROVA PARA OS PLEITOS AUTORAIS, DE SORTE QUE O NÃO ATENDIMENTO EMBORA LEVE À PRESUNÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA, NÃO DESDOBRA O DANO. FRISO QUE RECONHEÇO QUE HÁ ERRO COMPORTAMENTAL DA REQUERIDA/RECORRENTE EM NÃO DISPONIBILIZAR A QUALQUER TEMPO O DETALHAMENTO DA FATURA, MAS EM SITUAÇÕES COMO A DOS AUTOS, UM PLEITO DE TAL MONTA NÃO PODE SE TORNAR MUITO MAIOR DO QUE A RAZÃO QUE LHE ENSEJOU. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099. ANTE A AMPLA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.